Tribunal: TJMT
Processo: 1003588-59.2023.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003588-59.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANETE TAUFMANN LOPES - CPF: 498.121.572-04 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), RICARDO MIGUEL DOS SANTOS FERRIER CUELLAR - CPF: 017.517.361-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LONGO PERÍODO DE AFASTAMENTO. REFRATARIEDADE AO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL. MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Ivanete Taufmann Lopes contra sentença que indeferiu o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que a incapacidade constatada em perícia médica seria total, porém temporária.

2. A requerente, funcionária dos Correios, encontra-se afastada do trabalho desde 2016 em decorrência de transtornos psiquiátricos severos (estresse pós-traumático, depressão e ansiedade), ocasionados por assaltos violentos ocorridos em seu ambiente laboral.

3. Durante esse período, passou por inúmeras avaliações médicas, todas confirmando a persistência dos sintomas e sua incapacidade funcional, bem como dificuldades para atividades cotidianas.

II. Questão em discussão

4. Determinação sobre a natureza da incapacidade da segurada: se temporária, como apontado no laudo pericial, ou permanente, conforme sustenta a apelante, embasada em sua história clínica e social.

5. Análise da viabilidade de reabilitação profissional e das limitações impostas pelo transtorno psiquiátrico no longo prazo.

6. Definição do marco inicial da concessão da aposentadoria por invalidez, considerando o tempo prolongado de afastamento, os agravantes sociais e a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.

III. Razões de decidir

7. O longo período de afastamento (oito anos), a persistência dos sintomas, a refratariedade ao tratamento, a incapacidade para atividades diárias e a tentativa frustrada de retorno ao trabalho indicam a irreversibilidade da incapacidade laboral da requerente.

8. O laudo pericial, embora tenha classificado a incapacidade como temporária, reconheceu a presença de "alienação mental", quadro compatível com os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez, conforme normativas previdenciárias.

9. A idade da autora (50 anos), sua escolaridade (ensino médio), a dependência de terceiros para atividades básicas e a inexistência de possibilidade real de reabilitação profissional reforçam a característica permanente da incapacidade.

10. A vulnerabilidade social da requerente, agravada por suas condições físicas (sequelas de poliomielite) e psíquicas, impede sua adequação a novas funções laborativas, demandando proteção previdenciária.

11. Definição do termo inicial da aposentadoria por invalidez com base na data fixada pelo perito judicial (29/04/2024), momento em que restou devidamente evidenciada a incapacidade permanente da segurada.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação Cível provida para reformar integralmente a sentença recorrida e conceder aposentadoria por invalidez à segurada, a partir de 29/04/2024.

Tese de julgamento:
"O longo período de afastamento, a ineficácia dos tratamentos realizados, a tentativa frustrada de retorno ao trabalho, a irreversibilidade do quadro psiquiátrico e a vulnerabilidade social comprovam a incapacidade total e permanente, justificando a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 43. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/04/2013; STJ, REsp 1.766.635, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 13/02/2019."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANETE TAUFMANN LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária (Auxílio-Doença) e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, processo nº 1003588-59.2023.8.11.0050, movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(INSS).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a perícia médica constatou a incapacidade total, porém temporária, da autora — atendente dos Correios acometida por transtornos psiquiátricos —, razão pela qual não estaria preenchido o requisito da permanência da incapacidade para concessão de aposentadoria por invalidez. Ademais, ressaltou que a segurada já recebe auxílio-doença administrativamente.

Inconformada, a apelante sustenta que sua incapacidade é permanente, e não temporária. Alega estar afastada de suas atividades nos Correios desde 2016 em razão de transtornos psiquiátricos — depressão com sintomas psicóticos, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade — decorrentes dos assaltos presenciados em seu local de trabalho.

Argumenta que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, devendo considerar fatores extramédicos, como o tempo prolongado de afastamento (oito anos) e a impossibilidade real de reabilitação profissional. Invoca o princípio do livre convencimento motivado e apresenta jurisprudência que reconhece a possibilidade de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez quando as circunstâncias sociais e pessoais tornam inviável o retorno ao trabalho.

Diante disso, requer a reforma da sentença para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício anterior.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
IVANETE TAUFMANN LOPES
ingressou com ação judicial de natureza previdenciária requerendo o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, cessado em 10/08/2023, e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade total e permanente decorrente de transtornos psiquiátricos (estresse pós-traumático, depressão e ansiedade) causados por assaltos sofridos no ambiente de trabalho.

É fato incontroverso que a autora foi vítima de dois assaltos à mão armada na agência dos Correios, ocorridos em 2016 e 2017, desenvolvendo, em decorrência desses eventos, transtornos psiquiátricos graves que a impedem de exercer atividade laborativa. Diagnosticada com estresse pós-traumático, depressão e ansiedade, encontra-se afastada do trabalho desde 2016.

Ressalte-se que, na manifestação de Id 162119920, o requerido informou que a autora está atualmente em gozo do benefício de auxílio-doença, concedido na via administrativa sob o NB 6461679433, ativo desde 29/02/2024.

A controvérsia central do caso diz respeito à natureza da incapacidade da segurada. Enquanto a decisão recorrida acolheu a conclusão pericial de incapacidade total, porém temporária, e negou a aposentadoria por invalidez, a parte apelante argumenta que sua condição é permanente, não obstante o que indica o laudo pericial.

O Juízo a quo, para fundamentar seu convencimento, baseou-se preponderantemente no laudo pericial, que diagnosticou a requerente com incapacidade total, mas temporária. O magistrado destacou que a autora "se encontra em tratamento medicamentoso e acompanhamento com profissionais", interpretando tal circunstância como indício de possível recuperação. Assim, por entender que não restou suficientemente caracterizada a incapacidade total e permanente, requisito essencial para a concessão da aposentadoria por invalidez, julgou improcedente o pedido, ressaltando, ainda, que o auxílio-doença já havia sido concedido administrativamente durante o trâmite processual.

A análise minuciosa do laudo pericial revela um quadro clínico complexo, que merece reflexão quanto à natureza permanente da incapacidade. Embora o perito tenha concluído que a incapacidade é total e temporária, diversos elementos do próprio laudo sugerem um quadro mais grave e duradouro.

A autora enfrenta transtornos psiquiátricos severos desde 2017, encontrando-se afastada do trabalho há cerca de sete anos. Esse período prolongado de afastamento, por si só, suscita questionamentos sobre a temporalidade da condição. O próprio perito caracterizou os sintomas da paciente como "refratários à psicofarmacologia", ou seja, resistentes ao tratamento medicamentoso, apesar do acompanhamento regular com psiquiatra e psicólogo.

Destaca-se, ainda, um fato relevante e elucidativo: a tentativa frustrada de retorno ao trabalho em 2021. Após quatro anos de tratamento contínuo, a autora conseguiu permanecer no ambiente de trabalho por apenas duas horas, sendo acometida por crises de pânico e sensação iminente de morte, sintomas tão intensos que exigiram sua retirada imediata do local. Tal episódio evidência não apenas a persistência dos sintomas, mas também a sua vinculação direta ao ambiente de trabalho, o que é característico do transtorno de estresse pós-traumático decorrente dos assaltos sofridos.

Outro ponto digno de nota é que, apesar de classificar a incapacidade como temporária, o próprio perito reconheceu a presença de "alienação mental" ao responder aos quesitos relativos a doenças graves, conforme a Portaria Interministerial MTP/MS nº 22. A alienação mental está expressamente listada entre as enfermidades que justificam a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme a legislação previdenciária brasileira.

Além do comprometimento laboral, a requerente apresenta dificuldades severas em sua vida cotidiana, necessitando de acompanhamento para realizar atividades básicas. Sua incapacidade de frequentar locais com muitas pessoas sem assistência impõe graves limitações sociais. Ademais, suas comorbidades físicas — sequelas de poliomielite, com atrofia no membro inferior direito e marcha claudicante — compõem um quadro de múltiplas restrições, reduzindo significativamente suas chances de reabilitação profissional.

Diante desse contexto, fatores como a idade da autora (50 anos), escolaridade (ensino médio), longo período de afastamento, persistência dos sintomas mesmo com tratamento adequado e a tentativa frustrada de retorno ao trabalho evidenciam um prognóstico reservado quanto à recuperação da capacidade laborativa. Assim, ainda que o laudo pericial tenha classificado a incapacidade como temporária, o conjunto de elementos fáticos aponta para a sua permanência.

No que concerne ao marco inicial da aposentadoria por invalidez, dispõe o artigo 43 da Lei nº 8.213/91:

“A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.”

Contudo, não há nos autos comprovação de que a incapacidade laborativa permanente da requerente remonta a 2017. Até então, os benefícios concedidos tinham natureza temporária, conforme demonstrado pelo histórico previdenciário (Ids 267447785 e 267447786).

De outro lado, o perito judicial constatou que a autora é acometida por patologias psiquiátricas graves, crônicas e incapacitantes, classificadas na CID-10 como F32.2 (episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos), F43.1 (transtorno de estresse pós-traumático) e F41.1 (transtorno de ansiedade generalizada), fixando o início da incapacidade em 29/04/2024.

Dessa forma, embora as patologias psiquiátricas acometam a autora há vários anos, justificando a concessão do auxílio-doença desde 2017, o caráter permanente da incapacidade apenas restou devidamente evidenciado em 29/04/2024, conforme análise integral do contexto fático e do laudo pericial.

Assim, impõe-se a fixação dessa data como marco temporal para o início da aposentadoria por invalidez.

Diante do exposto, considerando a gravidade e cronicidade das patologias psiquiátricas, a ineficácia dos tratamentos, a tentativa frustrada de retorno ao trabalho, a alienação mental reconhecida no laudo, bem como o comprometimento social e físico da requerente, faz-se necessária a concessão da aposentadoria por invalidez, com data de início fixada em 29/04/2024.

Em consonância com tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. Recurso do INSS que se limita a impugnar o termo inicial da aposentadoria por invalidez fixada na sentença, argumentando que não há elementos nos autos para amparar a concessão do benefício desde o ano de 2006. Quanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, prevê o art. 43 da Lei nº 8 .213/91: "A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.
"Caso em que embora as doenças psiquiátricas acometam a autora há muito tempo, resultando no benefício de auxílio-doença desde 2006, a incapacidade permanente para as atividades laborativas começou em 31/01/2022, conforme a conclusão pericial
.
Não há nos autos provas suficientes a amparar a concessão do benefício em data anterior.
Termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez alterado para a data do início da incapacidade atestada no laudo pericial, em 31/01/2022 . APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50233027920228210021, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 29-07-2024)” (TJ-RS - Apelação: 50233027920228210021 OUTRA, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 29/07/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024) (grifei)

Isto posto,
DECRETO
a
nulidade da sentença
e, adentrando ao mérito,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto por
IVANETE TAUFMANN LOPES
, para
reformar integralmente a sentença recorrida
,
julgando procedente
a demanda previdenciária.

Determino ao INSS
que proceda à
conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez permanente
, com efeitos a partir do
dia subsequente à data da incapacidade fixada na perícia médica (29/04/2024)
,
observando-se a compensação de eventuais valores recebidos
pela segurada no período intermediário.

Quanto aos consectários legais:

·

Juros moratórios:
deverão ser calculados com base nos
índices de remuneração da caderneta de poupança
, nos termos da
Lei nº 11.960/2009;

·

Correção monetária:
incidirá com base no
INPC
desde a vigência da
Lei nº 11.430/2006
até junho de
2009
, e, posteriormente, conforme os
parâmetros fixados pelo STF no Tema 810
.

Diante da
reforma da decisão em favor da segurada
,
inverto o ônus da sucumbência
em relação aos
honorários periciais e advocatícios
.

Fixo os
honorários sucumbenciais
em
10%
sobre as
prestações vencidas até a data da sentença
, nos termos da
Súmula nº 111 do STJ
,
observados os critérios e limites estabelecidos no art. 85, §3º, incisos I a V, e §4º, inciso II, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025